Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. PAGAMENTO parcial DO VALOR AJUSTADO. utilização das sessões correspondentes. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. Sentença mantida.
1. A pretensão da recorrente de ver a parte Ré condenada a pagar a parcela inadimplida do contrato esbarra nas disposições do artigo 476 do Código Civil. Dessa maneira, a restituição do valor desembolsado não pode ser exigida quando comprovada a utilização pela Autora das sessões correspondentes à quantia despendida e o não pagamento do montante total ajustado inicialmente.
2. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca e ao réu, em se insurgindo contra a pretensão aviada em seu desfavor, incumbe o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC/15).
3. A revelia não autoriza o acolhimento imediato da cobrança em questão, porquanto a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo Autor, tal como prevista no artigo 344 do CPC/15, é relativa.
4. No caso concreto, as afirmações da Apelante quanto ao inadimplemento contratual não se mostram verossímeis e nem encontram respaldo no conjunto probatório constante do feito.
5. Apelação conhecida e não provida.